Tribunal: TJSP
Processo: 1002388-78.2024.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMPETÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação do réu contra a sentença que julgou procedente a demanda, para declarar quitadas as prestações contratuais, devidas pela autora entre os meses de dezembro/2023 e setembro/2024, sem prejuízo do regular pagamento das parcelas

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. COMPETÊNCIA RECURSAL.

I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Apelação do réu contra a sentença que julgou procedente a demanda, para declarar quitadas as prestações contratuais, devidas pela autora entre os meses de dezembro/2023 e setembro/2024, sem prejuízo do regular pagamento das parcelas vincendas, anulando-se a consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do credor fiduciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se havia possiblidade de purgar a mora ante o lapso temporal transcorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A ação de consignação em pagamento foi fundada em Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel, pretendendo obstar a consolidação da propriedade do imóvel nas mãos do credor fiduciário. A matéria se relaciona a questionamento afeto à alienação fiduciária, aplicando-se o art. 5o, III.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, o qual abrange "ações e execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta a garantia".

IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso não conhecido.
__________
Jurisprudência relevante citada: Conflito de Competência no 0009734-38.2024.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, julgado em 10/04/2024.